Tribunal: TJDFT
Processo: 0752899-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE PESQUISA NAS BASES DE DADOS DISPONÍVEIS AO JUÍZO. LOCALIZAÇÃO DE AUTOMÓVEL. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS MÍNIMAS PELO AUTOR. DECISÃO MANTIDA.
1. O autor, alienante fiduciário, no intuito de localizar o automóvel oferecido como garantia, deve mobilizar-se rumo ao exaurimento dos meios de pesquisa à sua disposição, comprovando, minimamente, que promovera, por iniciativa própria, pesquisas que estejam ao seu alcance, ou que por outras formas lhe sejam convenientes.
2. No caso dos autos, o pedido de pesquisa fora formulado em oportunidade embrionária da ação de busca e apreensão e sem nenhuma mobilização do autor que permita inferir que tentou localizar o bem fiduciariamente alienado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.